Tribunal: TJES
Processo: 5010896-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010896-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA FUNÇÃO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOELMA NUNES DOS SANTOS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando, em síntese, que notou em seu benefício descontos relativos a empréstimo sobre a RMC, oriundo de cartão de crédito. Que utilizou o referido cartão por aproximadamente cinco meses e de forma esporádica. Deste modo, vinha sendo indevidamente cobrada por juros abusivos, desta forma, pleiteia a restituição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do débito.

Em sede de contestação, o banco requerido alegou a efetiva contratação do cartão em questão, haja vista a ciência prévia da parte autora acerca do produto contratado e de suas cláusulas contratuais, bem como a utilização regular e recorrente pela autora do cartão de crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, I,
do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que jamais quis fazer uma contratação de cartão de crédito consignado, tendo assinado o contrato por pressão em seu trabalho, desta forma não teve tempo para prévia explicação da taxa de juros e demais informações importantes. Aduziu, ainda, o pouco uso do plástico e a falta de informação de que sempre pagaria o mínimo da fatura. Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão, nos termos da exordial pois evidente a falha na prestação de serviço.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, reiterando os argumentos de sua defesa, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a contratação do cartão de crédito foi feita com a ciência da consumidora, tendo em vista que esta concordou com a disponibilização de crédito, desbloqueando e utilizando o cartão de crédito para efetuar compras por exemplo.

Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

[...] Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos
apurados nestes autos: pela
prova documental
anexada pelas partes: a)
a existência de relação contratual entre as partes;
b)
que a autora assinou o contrato de cartão de crédito consignado;
c)
que houve desconto na folha de pagamento da autora;
d)
que a parte autora utilizou o cartão em sua função de crédito.

[...]
A cópia do contrato assinado pela parte autora traz os termos esclarecidos para a contratação de Cartão de Crédito Consignado (ID. 35783662), onde se vê claramente que a proposta referia-se à emissão e utilização do cartão de crédito consignado fornecido pela instituição financeira.

Para além disso, analisando detidamente os autos, tenho que apesar da argumentação apresentada pela parte autora, no sentido de que apenas utilizou seu cartão para compras nos primeiros meses, a ré
logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerida, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque, na situação em apreço, a parte autora
efetivamente desbloqueou e utilizou o cartão em diversas oportunidades
, conforme faturas acostadas pelo réu em conjunto com a sua defesa (ID. 35783667).

[...] Portanto, ainda que se alegue que a consumidora/requerida não compreendeu o contrato, deveria a mesma, ao receber o cartão de crédito, tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, desinteresse na sua utilização, o que não ocorreu, já que efetuou o desbloqueio e efetivamente o utilizou.

Neste contexto, é possível se extrair dos documentos colacionados no autos que os valores descontados em sua folha de pagamento decorrem exclusivamente da utilização do cartão de crédito consignado, sendo que a quantidade de parcelas para a quitação da dívida varia de acordo com a utilização do cartão e a quitação das parcelas decorrentes dos valores já utilizados.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo a recorrente, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados. Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do C. STJ estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais, "cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido" (AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).2. O cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.
3. Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG , no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito
, existindo indicações de compras efetuadas em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, dentre outras. 5. Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6 . Entretanto, não se verifica, in casu , que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.
7. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n° 0010349-94.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020).

Concluo que a autora, ora recorrente, não foi enganada na contratação de cartão de crédito consignado, tendo aceitado na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
. CONDENO
a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)